Tribunal: STF
Processo: ADI 5942
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RECURSO OPOSTO COM OBJETIVO DE REFORMAR PARCIALMENTE DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO §7° DO ART. 1° DO DECRETO N° 9.355/2018. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO COMO FATOR DE ALTERAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO. MERO INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. 



    2. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido unanimemente pelo acórdão embargado, inobservando o embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 



    3. O efeito modificativo pretendido pela embargante somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não ocorre no caso sub examine.



    4. Embargos de declaração desprovidos.